Tribunal: TJPA
Processo: 0012995-49.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012995-49.2003.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA DUTRA, MARIA DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL POR TER SIDO REALIZADO COM DATA POSTERIOR AOS CÁLCULOS APRESENTADOS COM A IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso
por inadequação da via eleita. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1902533 - PA (2020/0281030-0), sedimentou o entendimento acerca do cabimento do recurso de apelação contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatórios declarando extinta a execução.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de saldo remanescente de valores, na forma apurada pelo contador do juízo.

3. O cálculo informado pela Recorrente foi realizado em 27.06.2016, sendo cediço que, para apuração dos valores devidos, deve ocorrer a atualização de valores, diante do lapso temporal decorrido até outubro de 2019, data do cálculo realizado pela contadoria judicial, com a finalidade de atestar a existência de diferenças a pagar às exequentes.

4. Constata-se que o cálculo da contadoria judicial foi realizado com a utilização dos índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e RE nº 870.947/SE, conforme fundamentos constantes no título judicial, denotando a inexistência de irregularidades.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0012995-49.2003.8.14.0301
)
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra MARIA DAS GRAÇAS SILVA DUTRA E OUTRA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença
ajuizado pelas Apeladas.

Na origem, as Apeladas ajuizaram ação ordinária requerendo o pagamento da integralidade da pensão por morte, tendo a ação sido julgada procedente com a condenação do IGEPREV ao pagamento da diferença da pensão do período não prescrito de outubro de 1997 a outubro de 2002.

Decorrido o trânsito em julgado dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, as Autoras requereram o cumprimento da sentença. Após a apresentação de impugnação, foi determinado o pagamento da parte incontroversa no valor de R$ 103.465,28 (cento e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) e o encaminhamento dos autos à contadoria do juízo para verificação dos valores efetivamente devidos.

A contadoria judicial identificou o saldo a pagar às Autoras no valor de R$ 73.079,96 (setenta e três mil setenta e nove reais e noventa e seis centavos).

A sentença determinou o pagamento das diferenças de acordo com os valores apurados pela contadoria do Juízo, nos seguintes termos:

Os valores homologados anteriormente como incontroversos, objeto de Ofício Requisitório e requisição de pequeno valor, já foram pagos, como comprovam os expedientes da Coordenadoria de Precatórios e o comprovante de depósito juntado pelo Igeprev.

Agora, pelo que se denota dos cálculos apresentados, se trata somente de diferenças apuradas no processo, estando evidente que os valores já antecipados à título de incontroversos foram abatidos na conta, tendo encontrado, apenas, as diferenças, de sorte que os argumentos tecidos pelo Igeprev não guardam pertinência, posto que não se atualiza cálculo para o passado.

Assim, homologo os cálculos da contadoria e determino a expedição das seguintes ordens de pagamentos:

[1] requisitório complementar no valor de R$41.624,39 em favor de Maria das Graças Silva Dutra;

[2] requisitório complementar no valor de R$24.792,08 em favor de Maria da Conceição Gomes;

[3] requisição de pequeno valor em favor do advogado Victor Souza Dias, no valor de 6.648,30.

Antes da emissão das requisições, intimem-se as partes, por ato ordinatório, para manifestação, querendo, nos termos do art. 7º § 5º da Resolução CNJ nº 303, de 18/12/2019.

Expedidas as ordens de pagamento, arquive-se o processo.

Em suas razões, o Apelante aduz que o contador judicial atualizou os valores com data posterior à utilizada na impugnação ao cumprimento de sentença, o que resulta em valores maiores a cada novo cálculo.

Assevera que o equívoco cometido pelo contador judicial ao realizar atualização dos cálculos com data posterior aos cálculos apresentados na impugnação, impedem a correta análise de excesso de execução e podem resultar em pagamento em duplicidade.

Requer o retorno dos autos à contadoria do juízo para elaboração de cálculos, observando a mesma data de atualização utilizada na impugnação do cumprimento de sentença, a fim de permitir a comparação entre as contas apresentadas e evitar pagamentos indevidos.

As Apeladas apresentaram contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, pois o recurso adequado contra a decisão recorrida seria o agravo de instrumento.

No mérito, refutam a pretensão do Apelante, requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita.

É o relato do essencial.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, em relação a Tese de não conhecimento do recurso de apelação suscitada em contrarrazões, necessário transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º
1902533 - PA (2020/0281030-0):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Precedentes. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (grifei).

Tal entendimento aplica-se ao caso em exame, uma vez que a sentença homologou os cálculos, determinou a expedição de precatório e o arquivamento do processo. Desta forma, revela-se adequado o recurso de apelação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de saldo remanescente de valores, na forma apurada pelo contador do juízo.

O Apelante afirma que a contadoria judicial não poderia realizar o cálculo dos valores devidos às Apeladas com data diversa daquela em que foi realizado o cálculo apresentado com a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contudo, o cálculo informado pelo Recorrente foi realizado em 27.06.2016, sendo cediço que, para apuração dos valores devidos, deve ocorrer a atualização de valores, diante do lapso temporal decorrido até outubro de 2019, data do cálculo realizado pela contadoria judicial com a finalidade de atestar a existência de diferenças a pagar às exequentes.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa na qual a credora busca a atualização dos valores no período entre a apresentação da memória de cálculo e o efetivo pagamento.
2. É necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07106250220188070018 DF 0710625-02.2018.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 09/09/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

Apelação Cível. Plano de Saúde. Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, com extinção da execução. Ausência de atualização do valor até a data do depósito nos autos. Mora que persiste até aquele momento, não tendo sua incidência excluída por despacho que ordena a intimação ao pagamento sem consignar quanto à necessidade de sua atualização.
Determinação de prosseguimento da execução, mediante novo cálculo da contadoria, para o pagamento do valor do saldo residual, acrescido de multa de 10% e de honorários de 15%, nos termos do art. 523, § 2º, do CPC, sempre considerando que os consectários legais da condenação apenas cessam com o efetivo pagamento. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00100916320188260344 SP 0010091-63.2018.8.26.0344, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 12/06/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2019)

Apelação cível.
Cumprimento de sentença. Atualização do débito. Data do efetivo pagamento. Necessidade. Recurso provido. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento
. Recurso provido.

(TJ-RO - AC: 70016092820158220019 RO 7001609-28.2015.822.0019, Data de Julgamento: 17/09/2020)

Ademais, constata-se que o cálculo da contadoria judicial foi realizado com a utilização dos índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e RE nº 870.947/SE, conforme fundamentos constantes no título judicial, denotando a inexistência de irregularidades.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 08
de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024